Tribunal: TCU
Processo: 032.106/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a cadeia decisória nas tomadas de decisões na Presidência da República, especialmente na gestão de Jair Bolsonaro, a fim de identificar se o ex-ajudante, Mauro Cid, apenas cumpria ordens ou se possuía autonomia nas suas decisões com possível desvio de conduta ante a ocorrência de atos ilícitos.

Inteiro teor:
Acórdão 784/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação promovida pelo Subprocurador-Geral do MPTCU, Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de avaliar a cadeia decisória nas tomadas de decisões na Presidência da República, com o fim de identificar o grau de autonomia para prática de atos que resultaram em possíveis ilícitos pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então Presidente Jair Bolsonaro. Considerando que o representante menciona a ocorrência de dois ilícitos criminais, a seguir mencionados: a) negociação, atribuída ao Sr. Mauro Cid, de relógio da marca Rolex recebido em uma viagem oficial do ex-Presidente, fato analisado pela Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) do 8 de janeiro, objeto da Representação TC Processo 023.084/2023-5 , consoante comprovado por matéria jornalística (https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/08/04/cpi-do-8-de-janeiro-analisa-e-mails-de-mauro-cid-negociando-venda-de-rolex-recebido-em-viagem-oficial.ghtml), peças 1, p. 2, e 2); e b) inserção de informação falsa em cartões de vacinação de sua esposa, de sua filha e do ex-Presidente Jair Bolsonaro, ilícito motivador da prisão do Sr. Mauro Cid, colacionando trechos de matérias jornalísticas do fato (peça 1, p. 2-6). Considerando que o Subprocurador-Geral do MPTCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no inciso VII do art. 237 do RITCU; Considerando que a peça inicial não está acompanhada de indício de irregularidade ou ilegalidade atribuído ao responsável representado, tenente-coronel Mauro Cid; Considerando que a Portaria-Segecex no 12, de 27 de junho de 2016, prevê expressamente: 10. O exame de admissibilidade do processo de denúncia ou representação compreende a verificação do atendimento cumulativo dos seguintes requisitos (art. 235 do RI/TCU e art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2015): I - Legitimidade e qualificação do autor; II - Matéria de competência do Tribunal; III - Existência de interesse público no trato da suposta irregularidade ou ilegalidade; IV - Suficiência de indícios concernentes à alegada irregularidade ou ilegalidade; e V - Redação em linguagem clara e objetiva. (Grifo nosso) Considerando que, a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) se manifestou expressamente no sentido de " quanto à inserção de dados falsos em cartões de vacinação, constata-se que a matéria foi objeto de investigação pela Polícia Federal, não havendo quaisquer indícios de mácula na atuação daquele órgão investigativo, que identificou outros participantes nos ilícitos, consoante pode se inferir do Acórdão 1237/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, mediante o qual este TCU, ao apreciar a representação destinada a avaliar possível irregularidade na manutenção da remuneração dos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro que foram presos na operação da Polícia Federal que investiga inserção de dados falsos de vacinação contra Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde (TC Processo 015.216/2023-3 ), não conheceu da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, determinando o arquivamento dos autos "; Considerando que, no que concerne ao recebimento de presentes pela Presidência da República e eventuais negociações ilegais destes bens, tal tema está sendo tratado no âmbito do TC Processo 005.338/2023-9 (ainda não apreciado pelo TCU), ao qual foram apensados diversos processos, versando sobre recebimento de presentes recebidos pelo ex-Presidente da República (TC Processo 006.789/2023-4 , TC Processo 023.109/2023-8 e TC Processo 031.773/2023-0 ), bem como o TC Processo 023.084/2023-5 , mencionado pelo representante como exemplo das ilegalidades; Considerando a proposta de encaminhamento uniforme da unidade técnica no sentido de não conhecer da presente representação e o arquivamento deste processo, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 (peças 6 a 8); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno c/c art. 103, caput e § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer desta representação, dar conhecimento ao representante desta decisão e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos às peças 6 a 8. 1. Processo TC- Processo 032.106/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Presidência da República. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.